Tribunal: TJMT
Processo: 1005826-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005826-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 08.316.297/0001-00 (AGRAVANTE), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (AGRAVADO), VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA - CPF: 998.427.341-53 (ADVOGADO), MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - CPF: 252.009.648-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL ADMITIDA DIANTE DO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Associação dos Proprietários de Táxi de Rondonópolis contra decisão que, no âmbito do cumprimento de sentença na Ação Ordinária de Cobrança n° 1002140-37.2019.8.11.0003, indeferiu os pedidos de (i) penhora de percentual do faturamento da executada, Passaredo Transportes Aéreos S.A., e (ii) reconhecimento de grupo econômico para redirecionamento da execução à empresa MAP Linhas Aéreas Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual do faturamento da empresa executada, diante da inexistência de bens passíveis de constrição; e (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução à MAP Linhas Aéreas Ltda., com fundamento na alegação de grupo econômico, sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora sobre o faturamento da empresa é medida de caráter excepcional, autorizada quando esgotadas as tentativas de localização de outros bens e desde que não inviabilize a atividade econômica da executada, nos termos dos arts. 835, X, e 866 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ admite a penhora sobre o faturamento em percentual moderado, entre 5% e 10%, mediante demonstração da inexistência de outros bens penhoráveis e da nomeação de administrador para fiscalização, conforme previsto no art. 866, §2º, do CPC.

5. Comprovado nos autos o esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens da devedora, revela-se adequada a fixação da penhora sobre 10% do faturamento bruto da empresa Passaredo Transportes Aéreos S.A., como medida proporcional e eficaz à satisfação do crédito.

6. O redirecionamento da execução à empresa MAP Linhas Aéreas Ltda., sob a alegação de existência de grupo econômico, exige, obrigatoriamente, a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar a constrição patrimonial de terceiros não integrantes do polo passivo da fase de conhecimento sem observância do procedimento legalmente previsto para o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A penhora sobre o faturamento da empresa é admissível, em caráter excepcional, diante do esgotamento dos meios ordinários de execução e desde que fixada em percentual que não comprometa a atividade empresarial.

2. O redirecionamento da execução contra terceiro não integrante da fase de conhecimento exige prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, X; 866, caput e §2º; 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.255.331/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.234.697/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29.06.2023; STJ, REsp 1.864.620/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.09.2023; TJ-MT, N.U 1022929-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.05.2024; TJ-MT, N.U 1009640-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.07.2024; TJ-MG, AI 2676419-04.2024.8.13.0000, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 29.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005826-36.2025.8.11.0000

Agravante (s): ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS

Agravado (s): PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária de Cobrança nº 1002140-37.2019.8.11.0003, movido em desfavor de PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A., indeferiu os requerimentos formulados pela parte exequente, consistentes na penhora de percentual do faturamento da empresa executada e no reconhecimento de grupo econômico entre esta e a empresa MAP Linhas Aéreas Ltda.

Para tanto, a agravante sustenta que, diante do insucesso das diversas tentativas de constrição patrimonial por meios eletrônicos, a penhora sobre o faturamento da executada mostra-se medida legítima, proporcional e viável, especialmente por ter sido requerida em percentual razoável de 20% e acompanhada de pedido de nomeação de administradores-depositários, conforme previsto no artigo 866, §2º, do CPC.

Afirma que a empresa executada se encontra em plena atividade e continua auferindo receita regularmente, o que afasta qualquer risco de comprometimento de suas operações.

Além disso, defende que há elementos suficientes nos autos para justificar o reconhecimento de grupo econômico entre a Passaredo Transportes Aéreos e a MAP Linhas Aéreas Ltda., atualmente integradas sob a marca VOEPASS, com identidade societária, operacional e patrimonial, e que tal reconhecimento poderia ser realizado no próprio processo executivo, sem necessidade de demanda autônoma, sob pena de perpetuar a inadimplência e frustrar a efetividade da execução.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta (Id. 277329873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia trazida neste agravo de instrumento consiste em saber se é possível, no âmbito do cumprimento de sentença, determinar-se, de um lado, a penhora de percentual do faturamento da empresa executada, Passaredo Transportes Aéreos Ltda., e, de outro, redirecionar-se a execução contra a empresa MAP Linhas Aéreas Ltda., sob o fundamento de que ambas integram o mesmo grupo econômico.

A agravante, Associação dos Proprietários de Táxi de Rondonópolis, fundamenta seu recurso na ineficácia das medidas constritivas já adotadas, que não lograram êxito em localizar bens penhoráveis da devedora, ainda que a empresa continue em funcionamento e com atividade econômica ativa. Sustenta que a penhora sobre o faturamento, no percentual de 20%, representa medida adequada, proporcional e legal, especialmente diante da ausência de outros bens livres, da continuidade da atividade da executada e da proposta de nomeação de administradores-depositários para prestação de contas, nos termos do art. 866, §2º, do CPC. Alega, ainda, que há fortes indícios de comunhão patrimonial, societária e gerencial entre a Passaredo e a MAP Linhas Aéreas Ltda., o que justificaria o reconhecimento do grupo econômico entre elas e o redirecionamento da execução à referida terceira empresa.

Pois bem. É sabido que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, sendo cabível quando esgotados outros meios de execução e não existam outros bens passíveis de garantir o Juízo.

De acordo com os artigos 835, inciso X, e 866, caput, do Código de Processo Civil, à falta de outros bens penhoráveis ou na hipótese em que os bens do executado forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, poderá ser autorizada a penhora de percentual do faturamento da empresa. Dispõem esses dispositivos legais:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...] X - percentual do faturamento de empresa devedora;

(...)

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.”

Trata-se de constrição de natureza residual, que deve ser utilizada com parcimônia, para não comprometer o desenvolvimento das atividades econômicas da executada.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; a) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3º, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes. 2. Não houve violação às Súmulas 5 e 7/STJ, tendo em vista que não foi revisto o conteúdo fático-probatório dos autos, tampouco ocorreu a interpretação de cláusulas contratuais. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.255.331/SP, 3ª T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 6/9/2023)”

Em que pese a justificativa apresentada na decisão recorrida, para indeferimento do pedido, observa-se dos autos que a agravante promoveu diversas diligências para localizar bens da agravada passíveis de penhora, com o objetivo de garantir o crédito exequendo, todavia as tentativas de penhora por outros meios resultaram infrutíferas.

Desse modo, entendo que a penhora sobre o faturamento bruto representa medida compatível com os princípios da proporcionalidade e da efetividade da execução, sendo apta a viabilizar a satisfação do crédito sem inviabilizar a atividade da devedora.

Tal medida encontra amparo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece sua aplicabilidade em hipóteses de esgotamento de mecanismos ordinários de execução, desde que limitadas a percentuais que não inviabilizem a continuidade da atividade empresarial do executado.

Assim, com base nos elementos apresentados, conclui-se que a agravante envidou todos os esforços típicos para a localização de bens da devedora, sem sucesso, de modo que se mostra possível a penhora sobre o faturamento da empresa da executada.

Nesse sentido:

“Execução. Pedido de penhora sobre faturamento da empresa individual do executado. Indeferimento. Agravo de instrumento. Patrimônio da empresa individual que se confunde com o da pessoa física titular. Possibilidade de penhora de bens da pessoa jurídica para responder por dívida da pessoa física. Precedentes do STJ e do TJSP. Ausência de outros bens para satisfazer a execução. Penhora sobre percentual do faturamento. Admissibilidade. Autorizada a penhora sobre 20% do fatura mento da empresa individual. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 20090545820208260000 SP 2009054-58.2020.8.26.0000, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 29/04/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE EVENTUAIS RECEBÍVEIS PERTENCENTES AOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. ARTIGO 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido tais constrições, adotando, por analogia, o mesmo critério acerca da penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. Ou seja, exige-se para o deferimento da medida constritiva o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição. 1.1. "Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Precedentes: AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; AgRg no AREsp. 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Em casos similares, esta Corte tem entendido que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial ( REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014) .3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento? ( AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019). 2. Assim é que, lembrando-se o conteúdo do Princípio da Colaboração, considerando que infrutíferas as diligências anteriores,

assim como o fato da impossibilidade de efetivação da diligência pela própria exequente (a informação não é pública, e as administradoras de cartão de crédito não a fornecerão a terceiros sem ordem judicial), mostra-se razoável o deferimento do pedido de expedição dos ofícios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJ-DF 07011807220228070000 1411923, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 30/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2022)

No que se refere ao percentual para a penhora do faturamento, entende-se adequado, considerando o caso concreto, o percentual de 10% (dez por cento) do faturamento bruto da empresa, consoante direcionamento apresentado pelo STJ, no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CRITÉRIOS ENSEJADORES DA EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805). 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à possibilidade de fixação de penhoras no percentual de 5% a 10% do faturamento bruto da empresa, com vistas a, por um lado, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. 3. Na hipótese, tendo a Corte estadual, à luz das provas existentes nos autos, alcançado o entendimento pela aplicação da medida excepcional a fim de assegurar a satisfação do crédito, não pode este Superior Tribunal revolver o acervo fático-probatório para adotar conclusão diversa. Assim, dada a excepcionalidade da via eleita, o acolhimento da pretensão recursal é providência inviável, incidindo o enunciado da Súmula n. 7/STJ, não sendo o caso, também, de revaloração da prova. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.234.697/RS, 3ª T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/6/2023)”.

Portanto, a estipulação do percentual de 10% (dez por cento) do faturamento atende à efetividade da execução e viabiliza a continuidade da atividade empresarial.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara, no julgamento de caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – ART. 866 DO CPC – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – CABIMENTO EM PERCENTUAL ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em nome da efetividade, não sendo encontrados bens penhoráveis e decorrido razoável lapso temporal, possível a reiteração de pedidos e diligências pelo exequente, na busca da satisfação da obrigação. Nos termos do artigo 866 do CPC, demonstrado o esgotamento de meios para satisfação do débito e verificada a inexistência de outros bens penhoráveis, admite-se a penhora de faturamento mensal de empresa. Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, a penhora sobre o faturamento da empresa executada, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional, de modo a não inviabilizar a atividade econômica da parte executada. (N.U 1022929-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, publicado no DJE 18/05/2024)

Por outro lado, no que tange ao redirecionamento do cumprimento de sentença à empresa MAP Linhas Aéreas Ltda., a decisão agravada deve ser mantida. Ainda que a agravante tenha apresentado elementos indicativos da existência de grupo econômico entre as empresas — como identidade de marca (VOEPASS), atuação no mesmo ramo, identidade de sócios e sede compartilhada —, a responsabilização de terceiro não integrante do polo passivo da execução exige, como condição de validade, a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que o redirecionamento da execução contra terceiros somente é admissível após a instauração formal do referido incidente, como garantia indispensável do contraditório e da ampla defesa. Tal incidente, cumpre destacar, pode ser instaurado nos próprios autos do cumprimento de sentença, não sendo necessária a propositura de ação autônoma, desde que se observe o rito previsto na legislação processual.

Nessa perspectiva:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA . PATRIMÔNIO. TERCEIRO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA . DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE . RECURSO PROVIDO. 1. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2º, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015 .2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio da recorrente. (STJ - REsp: 1864620 SP 2019/0257849-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023 RMDCPC vol. 116 p . 196)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONSTRIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. "Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2º, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015" (REsp 1.864.620/SP). (N.U 1009640-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INCLUSÃO DE OUTRA EMPRESA NO POLO PASSIVO - ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. - Para que uma pessoa jurídica não integrante do título executivo judicial seja incluída no polo passivo do cumprimento de sentença aviado em face de outra pessoa jurídica, ainda que em razão de alegada existência de grupo econômico, é necessária a devida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, obedecendo o rito apropriado. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26764190420248130000, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2024)

Dessa forma, ausente a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não há como se acolher, neste momento, o pedido de redirecionamento da execução à empresa MAP Linhas Aéreas Ltda., ainda que existam indícios de composição de grupo econômico, cabendo à parte exequente promover o incidente no juízo de origem, nos moldes legais.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para autorizar a penhora sobre 10% do faturamento da empresa executada, Passaredo Transportes Aéreos Ltda., mantendo-se, contudo, o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução à MAP Linhas Aéreas Ltda., por ausência de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem prejuízo de que tal incidente seja requerido nos próprios autos pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025